Tribunal: TJSP
Processo: 1033947-84.2017.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
SEGURO – AÇÃO REGRESSIVA DA SEGURADORA SUB-ROGADA NOS DIREITOS DO SEGURADO – DANOS EM ELETROELETRÔNICOS QUE GUARNECIAM A RESIDÊNCIA SEGURADA EM DECORRÊNCIA DE OSCILAÇÕES DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS EM RAZÃO DA FALHA DO SERVIÇO – RECONHECIMENTO – NEXO CAUSAL ENTRE FALHA E DANOS CARACTERIZADO – INDENIZAÇÃO DEVIDA –

Ementa:
SEGURO – AÇÃO REGRESSIVA DA SEGURADORA SUB-ROGADA NOS DIREITOS DO SEGURADO – DANOS EM ELETROELETRÔNICOS QUE GUARNECIAM A RESIDÊNCIA SEGURADA EM DECORRÊNCIA DE OSCILAÇÕES DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS EM RAZÃO DA FALHA DO SERVIÇO – RECONHECIMENTO – NEXO CAUSAL ENTRE FALHA E DANOS CARACTERIZADO – INDENIZAÇÃO DEVIDA – PROCEDÊNCIA MANTIDA

APELAÇÃO DESPROVIDA

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000944707
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1033947-84.2017.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, é apelado MITSUI SUMIMOTO
SEGUROS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Colhidos os
votos do Relator sorteado e do 3o Juiz, que negavam provimento ao recurso, e da 2a
Juíza, que dava provimento, foi estabelecida a divergência. Houve, nos termos do
art. 942 do NCPC, a convocação de dois outros componentes da Câmara, Des.
Carlos Russo e Des. Marcos Ramos, tendo o julgamento prosseguido, nos termos
do §1o do referido dispositivo legal, com o seguinte resultado final: Por maioria de
votos, negaram provimento ao recurso, vencidos o 4o Juiz e a 2a Juíza (que
declarará voto).
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI (vencida), LINO MACHADO, CARLOS
RUSSO (vencido) E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
ANDRADE NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelante: Companhia Paulista de Força e Luz – CPFL
Apelada: Mitsui Sumimoto Seguros S/A
Comarca: Campinas - 5a Vara Cível
Juiz prolator: José Fernando Steinberg
SEGURO AÇÃO REGRESSIVA DA SEGURADORA SUB-
ROGADA NOS DIREITOS DO SEGURADO DANOS EM
ELETROELETRÔNICOS
QUE
GUARNECIAM
A
RESIDÊNCIA
SEGURADA
EM
DECORRÊNCIA
DE
OSCILAÇÕES DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA

RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA
DE SERVIÇOS PÚBLICOS EM RAZÃO DA FALHA DO
SERVIÇO
RECONHECIMENTO
NEXO CAUSAL
ENTRE
FALHA
E
DANOS
CARACTERIZADO

INDENIZAÇÃO DEVIDA PROCEDÊNCIA MANTIDA
APELAÇÃO DESPROVIDA
VOTO No 36029
Trata-se de recurso de apelação interposto pela ré
contra sentença que julgou procedente ação regressiva de ressarcimento de
danos em equipamentos elétricos por variação de energia, indenizados pela
seguradora ao seu segurado, no valor de R$ 540,00.
A apelante aduz nulidade da decisão pedindo o
reconhecimento do cerceamento de defesa, pois pretendia produzir prova
pericial, para verificar as instalações internas do imóvel e as condições do
equipamento danificado; inépcia da petição inicial, pois desacompanhada
de documentos essenciais que é a prova do pagamento ao segurado, sendo
que o único documento é cópia da tela do sistema, sem força probatória;
ausência de pedido na esfera administrativa obsta o ajuizamento da
demanda; ilegitimidade passiva, pois a instalação elétrica pertence a outra
companhia. No mérito, nega o dano, pois não teve acesso ao equipamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
danificado, e no dia indicado não houve interrupção do fornecimento de
energia elétrica ou qualquer outra irregularidade na rede. Assim, afirma
não estar comprovado o nexo causal entre os danos e os fatos narrados na
petição inicial, tampouco de que tenha sido responsável pelos danos
reclamados pela seguradora, sendo de responsabilidade do consumidor a
qualidade das instalações internas. Alega, ainda, que os danos decorrentes
de descargas atmosféricas, caracterizam-se como de força maior, o que
afasta sua responsabilidade pela reparação do dano. Prossegue afirmando
que os danos materiais não foram demonstrados, havendo apenas
orçamentos unilaterais que nada contribuem para o deslinde da questão.
Recurso recebido e regularmente processado, com
contrarrazões.
É o relatório.
Inicialmente, afasto a preliminar deduzida pela
apelante, vez que, eventual falta de documento comprobatório dos
pagamentos realizados pela seguradora aos credores originários,
consubstancia matéria de mérito, nada interferindo na análise preliminar de
condições da ação.
Frise-se, outrossim, não ser necessário que o
consumidor tenha comunicado o problema na rede elétrica à
concessionária ou pleiteado a reparação pela via administrativa para que a
seguradora possa exercer seu direito de regresso, conforme precedentes
desta Corte (Apelação 4027844-49.2013.8.26.0114; Des. Rel. Cesar Luiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de Almeida; J. 23/6/2016).
A legitimidade passiva já restou reconhecida em
saneador (fls. 199), com que as partes se conformaram na oportunidade.
No mérito, a sentença não comporta censura.
Não há nenhuma dúvida de que a distribuidora de
energia, na qualidade de concessionária de serviço público, responde
objetivamente pelos danos ocasionados aos usuários, a teor do disposto no
artigo 37, § 6o, da CF.
Além disso, a concessão de serviços públicos está
regulamentada pela Lei 8.987/95, e nos termos de seu art. 25, as
concessionárias respondem por todos os prejuízos causados aos seus
usuários, sem que a fiscalização exercida pelo órgão competente exclua ou
atenue essa responsabilidade.
O órgão competente para regular e fiscalizar as
concessionárias de energia elétrica é a Agência Nacional de Energia
Elétrica (ANEEL), quem editou diversos atos normativos para
regulamentar o ressarcimento dos danos elétricos causados aos usuários,
sendo a questão atualmente tratada na Resolução Normativa 499, segundo
a qual se houver laudo pericial indicando que “... o dano tem origem
elétrica, por si só, gera obrigação de ressarcir, exceto se o mesmo também
indicar que a fonte de alimentação elétrica não está danificada ou... ...que
houve fraude na emissão do laudo”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Na hipótese, a seguradora juntou aos autos a apólice,
laudo sobre o dano e prejuízo, e apuração da causa, orçamento, regulação
do sinistro, e pagamento, fls. 42/53, 57/59 e 187.
E nesse ponto, vale dizer que a prova pericial e
documental pretendidas pela apelante não se mostra capaz de rebater a
prova documental acostada, sendo até mesmo inócua a pretensão de se
vistoriar equipamento e local que não tenham mais as características do
momento do infortúnio. Por essa razão o indeferimento das provas neste
caso não gera nulidade da sentença, que foi proferida com embasamento
probatório suficiente existente nos autos.
Inviável, outrossim, o afastamento da responsabilidade
sob o argumento de força maior. Isso porque a descarga elétrica em razão
de fortes chuvas e raios atmosféricos configura fortuito interno, ou seja,
são fatos previsíveis relacionados com a própria atividade desenvolvida
pela concessionária de serviços públicos de energia elétrica, a quem
incumbe providenciar sistema de segurança e prevenção contra as
descargas elétricas a fim de que os consumidores não sejam prejudicados
com a queda abrupta de energia, não havendo, portanto, se falar em
excludente de responsabilidade civil.
Confiram-se a esse respeito os seguintes julgados dessa
Corte:
Ação
regressiva
de
ressarcimento
de
danos
patrimoniais. Prestação de serviços. Fornecimento de energia elétrica.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Sobrecarga na rede elétrica. Serviço que é essencial e deve ser prestado de
forma contínua e adequada. Alegação de caso fortuito externo.
Inadmissibilidade. O raio configura fortuito interno, estando dentro do
risco da atividade desenvolvida pela concessionária. Aplicação do artigo
22 do Código do Consumidor. Responsabilidade da prestadora de serviço
que é objetiva. Isenção de responsabilidade apenas nas hipóteses previstas
no artigo 14, par. 3o, I e II do CDC. Danos materiais existentes e
comprovados. Indenização devida à seguradora em ação regressiva.
Precedente desta Câmara. Sentença mantida. Recurso improvido.
(Apelação no 1069095-38.2016.8.26.0100, 32a Câmara de Direito Privado,
Rel. Des. Ruy Coppola; j. 02.02.17).
Ação de regresso. Danos materiais. Concessionária de
energia. Oscilação na tensão da rede de energia elétrica fornecida pela ré
que ocasionou danos aos segurados. Sentença de improcedência.
Prescrição reconhecida. Apelo da autora. Prescrição afastada. Sub-
rogação nos direitos dos segurados. Relação originária de consumo.
Autora que faz jus à incidência do Código do Consumidor. Prazo de 5
anos contados do desembolso. Inteligência do artigo 27 do CDC.
Precedente STJ. Causa madura. Artigo 1.013, § 4, do CPC. Mérito.
Pretensão regressiva formulada por seguradora que não depende do
esgotamento da via administrativa. Inteligência do artigo 5o, inciso XXXV,
da Constituição Federal. A lei não excluirá da apreciação do Poder
Judiciário lesão ou ameaça a direito. Resolução Normativa no. 414/2010
da ANEEL que não constitui óbice à pretensão inicial. Mérito. Dano
verificado e laudo de vistoria que não deixam dúvida acerca do nexo
causal. Oscilação na tensão de energia. Responsabilidade objetiva da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
concessionária de serviço público. Art. 37, § 6o, da Constituição Federal.
Eventual descarga atmosférica que se inclui no risco da atividade da
concessionária de energia elétrica, não se enquadrando no conceito de
força maior. Precedentes TJSP. Requerida condenada ao pagamento dos
valores desembolsados pela autora. Correção monetária desde a data dos
desembolsos. Juros de mora. Inteligência do artigo 405 do CC. Termo
inicial. Citação. Sentença reformada. Sucumbência invertida. Recurso
provido (Apelação no 1009790-88.2017.8.26.0068, 21a Câmara de Direito
Privado, Rel. Des. Virgilio de Oliveira Junior, j. 27.04.2018).
Ademais, os danos e seus respectivos valores foram
adequadamente constatados e avaliados por profissionais habilitados de
confiança da seguradora, sendo que a concessionária, ao impugnar tal fato,
o fez de modo genérico, sem apontar nenhuma inconsistência ou dado
concreto que sugerisse não corresponderem à realidade, razão pela qual
devem prevalecer.
Destarte, sub-rogada a seguradora nos direitos do
segurado ante o pagamento do valor dos componentes avariados do
elevador que equipa o condomínio, legítima a cobrança dirigida contra a
responsável pelo evento danoso, conforme dispõe o artigo 349 do Código
Civil.
Isto posto, pelo meu voto, nego provimento à
apelação. Cumprindo o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro os
honorários de sucumbência de R$ 1.500,00 para R$ 2.000,00.
ANDRADE NETO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 30116
Apelação Cível no 1033947-84.2017.8.26.0114
Comarca: Campinas
Apelante: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
Apelado: Mitsui Sumimoto Seguros S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO
Vistos.
Respeitado o entendimento do Ilustre Relator, divergi de suas conclusões,
por entender que o recurso comportava acolhimento. Justifico.
DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO
De plano, importante destacar que não há relação de consumo entre a
seguradora e a concessionária a impor o ônus probante a esta última, pois o consumidor
individual o é perante as duas empresas, mas as duas não o são em face mútua,
mostrando-se inviável qualquer inversão nesse sentido, por se tratara de ação regressiva
de natureza contratual decorrente de sub-rogação.
DA COMPROVAÇÃO DA TITULARIDADE DOS BENS
Além disso, conforme se infere do conjunto apresentado posto no
presente, a seguradora não se desincumbiu do ônus de comprovar que o bem apontado
como avariado pertencia, de fato, ao seu segurado, prova essa que poderia ser feita com
a juntada da nota fiscal de aquisição do bem por este, causando espécie o fato de não ter
sido feita tal exigência ao seu segurado, principalmente quando normalmente o fazem em
relação a outras lides de natureza securitária, quando são tão detalhistas.
AUSÊNCIA DE PROVA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO
Ademais, importante observar que não foi juntado qualquer documento
que comprovasse a existência de pedido administrativo destinado ao ressarcimento dos
prejuízos suportados pelo segurado, feito diretamente por ele à concessionária, de modo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
a demonstrar que este teria sido recusado.
Neste contexto, não se pode olvidar que o pedido formulado pelo
consumidor (segurado) teria permitido que a concessionária analisasse o caso e até
elaborasse provas e perícias, analisando os fatos, nexo causal, os danos e
eventualmente questioná-los, nos termos do art. 210 da Lei Geral de Concessões de
Serviços Públicos.
DA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL ENTRE O DANO E A
CONDUTA DA FORNECEDORA
Aliás, o documento colacionado aos autos às fls. 58 (laudo técnico) não se
mostra suficiente para comprovar o quanto alegado, na medida em que este não
demonstra com o grau de certeza necessária a razão da conclusão alcançada, ou seja, a
partir da análise de qual elemento que se verificou, que a avaria no bem foi causada por
picos ou descargas de energia, deixando, assim, de apontar de forma concreta a origem
do dano e como tal entendimento fora aferido.
DA PROVA DE PAGAMENTO
Demais disso, não se pode olvidar que não consta dos autos comprovante
de depósito válido efetuado pela seguradora em favor de seu segurado, sendo certo que
o que fora juntado ao processo se trata de mera tela de sistema interno (vide fls. 59) e
aquele acostado às fls. 187, não consta sequer os dados da apólice, inexistindo prova,
ainda, que aponte que o segurado tenha dado por encerrado o sinistro.
Diante de tal cenário, não há como acolher a pretensão formulada pela
seguradora, devendo ser julgada improcedente a demanda.
Mais, creio seja desnecessário.
Destarte, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso, para o fim de julgar
improcedente a demanda.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Por consequência, de rigor a condenação da apelada ao pagamento das
custas e despesas processuais, bem como, dos honorários advocatícios fixados em R$
1.700,00.
Maria Lúcia Pizzotti

Desembargadora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas
digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
8
Acórdãos
Eletrônicos
ALBERTO DE OLIVEIRA ANDRADE NETO
13465193
9
11
Declarações
de Votos
MARIA LUCIA RIBEIRO DE CASTRO
PIZZOTTI MENDES
13477F8A
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1033947-84.2017.8.26.0114 e o código de confirmação da tabela acima.